Tribunal: CARF
Processo: 10242.000268/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.000268/2009-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.042 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SILVANIA BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório de Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 20 de abril de 2009, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 4.098,12, a título de IRPF suplementar, exercício 2006,
ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesa de livro-caixa no valor de R$ 19.431,72.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) presta serviços contábeis para oito empresas, exercendo tais atividades como
autônoma, não mantendo qualquer vínculo empregatício; e
b) possui CEI cadastrado para recolhimento de tributos sobre a folha de
pagamento como INSS e FGTS, alvará de localização e funcionamento,
telefone independente e despesas próprias dos serviços que presta.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia
alvará de localização e funcionamento (fls. 16); (ii) RAIS – relação anual de informações sociais
(fls. 17); (iii) procurações (fls. 19 a 24); (iv) contrato de prestação de serviços (fls. 34); (v)
cadastro CEI (fls. 35 a 38); (vi)recibo de pagamento de salário (fls. 39 e 48); (vii) pagamento
guia de previdência social (fls. 49 a 57); (viii) livro-caixa (fls. 58 a 64); (ix) carteira de trabalho
(fls. 65 a 67) .
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10242.000268/2009-07
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
de no 01-21.248 – 4a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação das despesas escrituradas referentes aos meses
de janeiro a julho de 2005.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) reconhecido a inexistência do vínculo empregatício, não há o que se falar em
ilegalidade ou não reconhecimento das despesas utilizadas; e
b) foram consideradas utilizáveis apenas aquelas apresentadas para provar a
ausência do vínculo, glosando-se os valores que não fizeram representar pelos
documentos
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a glosa de despesas escrituradas em livro caixa.
A respeito das deduções de despesas contabilizadas em livro caixa, estabelece o
art. 6o, da Lei no 8.134/1990 que:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere oart. 236 da Constituição,
e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade:(Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.(Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem osarts. 9°e10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto noart. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e naLei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989,as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Nota-se, portanto, que o contribuinte que recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado pode registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhes permitida a dedução
de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas,
além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal entendeu, por bem, glosar as despesas
escrituradas em livro-caixa sob o fundamento de que os rendimentos foram recebidos de pessoas
jurídicas com vínculo de emprego o que, como é curial, inviabilizaria a adoção de livro-caixa
pela ora Recorrente.
Conforme relatado acima, a ora Recorrente devidamente notificada do
lançamento, apresentou documentos comprobatórios da ausência do vínculo de emprego,
comprovando que a sua relação com as fontes pagadoras não revestiam a relação jurídica com a
relação de emprego.
Em seu voto, a Turma Julgadora a quo reconheceu que a Recorrente prestou
trabalho sem vínculo empregatício, afastando assim a motivação da glosa.
Ocorre que, ao mesmo tempo que a C. Turma Julgadora a quo afastou a
motivação da glosa utilizada pela fiscalização tributária, também verificou a ausência de
comprovação do livro-caixa.
Visando suprir a insuficiência probatória apontada no v. acórdão a quo, a
Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com a cópia do livro caixa e documentos
comprobatórios dos valores ali escriturados.
Pelo bem da verdade material, entendo que os documentos apresentados pela
Recorrente em sede de recurso devem ser analisados, uma vez que se prestam a contrapor razões
trazidas pela DRJ ao julgar a impugnação.
Assim, entendo ser oportuno a conversão do presente julgamento em diligência,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que a Fiscalização aprecie os documentos
juntados pela Recorrente em sede de recurso voluntário e elabore relatório conclusivo sobre o
livro caixa.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões
desta diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.042 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10242.000268/2009-07

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital